Tribunal: TJES
Processo: 5018775-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018775-42.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RITA DE CASSIA CREMASCO MARIANI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, À EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E À FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito Coopermais – Sicoob Coopermais contra acórdão da Primeira Câmara Cível que dera provimento ao agravo de instrumento interposto por Rita de Cassia Cremasco Mariani, para desconstituir a penhora incidente sobre 5% dos proventos de aposentadoria percebidos pela executada junto ao INSS, no bojo de execução por título extrajudicial ajuizada pela instituição financeira. A embargante alega omissão quanto à análise da ausência de hipossuficiência da embargada, à existência de bens penhoráveis, a supostos vícios de fundamentação do julgado e requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da hipossuficiência da embargada; (ii) averiguar eventual omissão relativa à existência de bens passíveis de constrição; (iii) examinar a existência de vícios de fundamentação; (iv) definir se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentara de forma clara e fundamentada a questão central da impenhorabilidade dos proventos da embargada, baseando-se em provas documentais que demonstram a natureza alimentar da verba, a condição de idosa da executada e a insuficiência dos valores para garantir o mínimo existencial, nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC.

A decisão apreciara expressamente a alegada hipossuficiência, considerando os rendimentos e despesas da embargada, e concluíra pela impossibilidade da penhora diante da necessidade de preservar a dignidade da devedora.

A eventual existência de outros bens penhoráveis não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a ilicitude da penhora incidira sobre verba impenhorável, independentemente de haver ou não outros bens disponíveis.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, inclusive com referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo contradição ou obscuridade a ser sanada.

Embargos de declaração não se prestam ao simples reexame da matéria decidida, tampouco à manifestação genérica para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

A decisão fez observar o §1º do art. 489 do CPC, não sendo exigido que o julgador rebata todos os argumentos das partes, desde que o fundamento adotado seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando a decisão judicial aprecia de forma clara e fundamentada todos os elementos relevantes à controvérsia.

A existência de bens penhoráveis não descaracteriza a ilegalidade da penhora sobre verba de natureza absolutamente impenhorável.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à provocação de prequestionamento genérico quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 833 do CPC; art. 1.022 do CPC; §1º do art. 489 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.02.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018; TJES, AI 0042090-00.0035, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 17.11.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou ainda para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

No caso, o acórdão embargado reconhecera a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria percebidos pela embargada, no valor de R$ 3.507,30, com fundamento no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, ressaltando a natureza alimentar da verba, a condição de pessoa idosa da executada e a insuficiência do valor recebido para suportar descontos sem comprometer o mínimo existencial.

A decisão enfrentou de modo claro, direto e coerente o cerne da controvérsia, qual seja, a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de verbas alimentares, tendo considerado, com base em precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG e AgInt no REsp 1947020/CE), que a exceção somente é admissível quando preservado montante capaz de garantir a dignidade do devedor e respectiva família, circunstância ausente no caso examinado.

A análise partiu de elementos objetivos constantes nos autos, incluindo os comprovantes de renda emitidos pelo INSS, que atestam o recebimento mensal de aposentadoria de R$ 3.448,00 e pensão por morte de R$ 2.921,91, bem como as despesas mensais com plano de saúde (R$ 968,91), condomínio (R$ 873,70) e energia elétrica (R$ 269,74).

Tais dados evidenciam que os rendimentos da recorrida estão comprometidos com gastos essenciais, de modo que a manutenção da constrição comprometeria diretamente condições mínimas de subsistência.

Dessa forma, os fundamentos lançados no acórdão embargado estão calcados em prova documental robusta e em premissas jurídicas compatíveis com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer omissão a ser suprida quanto à hipossuficiência da embargada.

Ao contrário, a decisão apreciara detalhadamente esse ponto, concluindo pela inviabilidade da penhora, mesmo que parcial, da verba previdenciária.

No tocante à suposta existência de outros bens passíveis de constrição, a alegação reponta irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois a decisão agravada não se fundou na inexistência de bens penhoráveis, mas sim na ilicitude da constrição imposta sobre proventos de natureza alimentar.

A
ratio decidendi
não repousou sobre a gradação de meios executivos disponíveis, mas sobre a proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

De igual modo, as alegações de deslealdade processual e de ausência de hipossuficiência não configuram omissões relevantes, pois não foram determinantes para o desfecho do julgamento, tampouco comprometeram a formação do juízo de admissibilidade ou de mérito do recurso.

O acórdão embargado, com acerto, limitou-se a enfrentar a questão da penhorabilidade à luz do inciso IV do art. 833 do CPC, não havendo vício de fundamentação a ser sanado.

É de se conferir:

[...] EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Rita de Cássia Cremasco Rodrigues contra decisão que, nos autos de execução por título extrajudicial, deferiu a penhora de 5% de seus proventos de aposentadoria para satisfação do débito junto ao credor Sicoob Coopermais. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos proventos por sua natureza alimentar e a insuficiência de sua renda para suportar a constrição sem comprometer sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se a penhora de 5% dos proventos de aposentadoria da agravante, pessoa idosa e com renda mensal de R$ 3.507,30, é juridicamente admissível à luz do princípio da proteção ao mínimo existencial e da regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O inciso IV do art. 833 do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, salvo para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica no caso concreto. 4) O STJ admite relativização da impenhorabilidade quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e da família, mas a análise deve considerar a renda disponível e o risco de comprometimento do mínimo existencial. 5) No caso, a agravante percebe benefício previdenciário de R$ 3.507,30, montante insuficiente para justificar a mitigação da regra de impenhorabilidade, sob pena de comprometer a subsistência, sobretudo por se tratar de pessoa idosa. 6) A preservação do mínimo existencial deve prevalecer sobre o interesse do credor, sendo aplicável a regra geral da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A regra geral da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no inciso IV do art. 833 do CPC só pode ser excepcionada quando preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 2. A penhora sobre proventos de aposentadoria de baixo valor, percebidos por pessoa idosa, compromete o mínimo existencial e não pode ser admitida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.02.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018; TJES, AI 0042090-00.0035, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 17.11.2020. [...]

A bem da verdade, a leitura das razões expostas comprova que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “
os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento
”
,
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “
pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios
”.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Registre-se, ainda, que mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

Por fim, o julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos das partes, bastando que fundamente suficientemente a decisão, nos termos do §1º do art. 489 do CPC.

Por conseguinte, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.